Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-38.2016.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003861-38.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MAURICIO SOUZA GUIMARAES - CPF: 264.648.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE –
AUSÊNCIA DE PREPARO E PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4o -
NÃO RECOLHIMENTO – RECURSO DESERTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ÉDER DE MORAES DIAS
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital
, nos autos da Ação Civil Pública
no 19434-10.2016.811.0041
(cód. 1121443),
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que deferiu a liminar de indisponibilidade de bens do agravante.

O almejado efeito suspensivo
foi indeferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
conforme id. 290438.

Apresentada contrarrazões pelo agravado
em id. 331807.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela aplicação do disposto no Parágrafo Único do artigo 932 do CPC/2015 c/c artigo 1.007 § 4o sob pena de não conhecimento do recurso por deserção e pelo seu desprovimento, conforme
id. 369269.

Diante da ausência de recolhimento das custas processuais, foi determinado a intimação do Agravante, por meio do seu advogado e pelo DJE, para recolhimento em dobro das custas processuais, conforme id. 100879468.

Certificado o decurso do prazo em id. 102455480.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória

que deferiu a liminar de indisponibilidade de bens do agravante.

Verificado ausência do recolhimento das custas processuais, foi oportunizado o recolhimento em dobro ao agravante, entretanto permaneceu inerte conforme certificado nos autos.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

In casu,
no momento da interposição do recurso de Agravo de Instrumento o Agravante
não comprovou o recolhimento do preparo
e
tampouco requereu o benefício da justiça e,
posteriormente, quando intimado para recolher o preparo em dobro também se manteve inerte.

Destaco que no despacho
de id. 100879468
, foi
determinado à intimação do Agravante, por meio do seu advogado e pelo DJE, para recolhimento em dobro das custas processuais
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Enfatizo que a Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo certificou o decurso do prazo em
16/09/2021,
em id.

10245548.

Logo, ante a falta do pressuposto extrínsecos do recurso, qual seja o preparo recursal,
impõe-se o reconhecimento da sua deserção.

A propósito, os recentes julgados deste Sodalício em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
– ART. 1.007, §4o -
NÃO RECOLHIMENTO – RECURSO DESERTO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

(TJ-MT 1011488-59.2017.8.11.0000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento: 15/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL -
AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
– ART. 1.007, §4o - RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO –
RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurso.

[...]

(N.U 0000382-96.2014.8.11.0041, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELEGADOS DE POLÍCIA – CONDUTAS ÍMPROBAS CONSUBSTANCIADAS TAMBÉM NOS CRIMES DE PECULATO, CONCUSSÃO E PREVARICAÇÃO PRATICADAS ENTRE 1997 E 1999 – RECURSO DOS AGENTES PÚBLICOS –
NÃO CONHECIMENTO – DESERÇÃO
– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Diante da ausência do recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo tendo sido a parte intimada para tal, faz-se imperioso reconhecer a deserção do recurso.”
(AgInt no RCD no AREsp 1126090/ES, julgado em 20/03/2018).

[...]

(N.U 0002946-74.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

E também, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL
. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que fica caracterizada a deserção na hipótese em que a parte recorrente, regularmente intimada, não comprova, tempestivamente, a regularização do respectivo preparo recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 392.306 - SC, 4a Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 02.9.2015).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por
ausência de preparo
, com fulcro no artigo 1007, caput, c/c artigo 932, inciso III, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021